Tribunal: TJES
Processo: 5001034-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MACHADO BASSANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5001034-48.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: RODRIGO MACHADO BASSANI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 10153504) opostos pel
a
embargante/
recorrida
em face de acórdão que conheceu
do
recurso inominado interposto
e lhe
conferiu
provimento.

Devidamente intimada, parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar supostas incorreções quanto aos índices aplicáveis à Fazenda Pública, vez que ‘‘[...] prevalecem os índices fixados pela súmula 459 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela legislação especial do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA-E ou SELIC’’.

Pois bem.

O r. acórdão determinou a correção monetária com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quanto à questão da TR como correção monetária durante todo o período, o STJ determinou no Tema 731 que se aplica a TR como fator de correção monetária na remuneração de contas vinculadas ao FGTS que tenham sido objeto de depósitos.
Ocorre que tal situação é diversa dos presentes autos, posto que neste caso não houve depósito em conta vinculada do FGTS por parte da Administração Pública, mas sim estabelecimento de dívida de valor por força de decisão judicial.

Nessa linha de raciocínio, o
STJ
definiu no julgamento do
Tema 905
que as condenações judiciais em face da Fazenda Pública, de natureza administrativa, caso dos autos, se submetem, após a vigência da Lei nº 11.960/2009, aos seguintes encargos: correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ocorre ainda que, nos termos do artigo 3º, da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Colaciono julgado deste Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FGTS. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo já decidiu este TJES: as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020). 2.Cumpre destacar que: “[...] III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...]”(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 4. No caso vertente, levando em consideração que os contratos temporários versados na lide referem-se ao período de junho de 1995 a julho de 2019, de modo que o prazo prescricional ainda estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13/11/2014), o que fixaria o termo final para o exercício da pretensão de cobrança em 13/11/2019. Assim, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 11/11/2019, não há que se falar em prescrição que, na hipótese, é trintenária.
4. Por fim, “Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021). 5. Assim, os índices aplicáveis para a atualização monetária sobre o valor devido a título de FGTS não depositado será o IPCA-E para correção monetária e juros pela remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, SELIC.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada para o acórdão. Vitória, 07 de fevereiro de 2022. RELATORA DESIGNADA (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025392-32.2019.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 24/02/2023) (
grifo nosso
)

L
ogo, não há se falar em alteração dos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)